Tribunal: TJMT
Processo: 0002261-51.2020.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002261-51.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANDERSON GUILHERME DELGADO - CPF: 072.757.251-26 (EMBARGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), EDISON VICENTE DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.882.051-58 (EMBARGADO), FELIPE AMORIM DOS SANTOS - CPF: 059.709.851-47 (EMBARGADO), CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (EMBARGADO), ALISON APARECIDO DA SILVA SOBRAL - CPF: 698.670.201-97 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 024.660.601-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDERSON GUILHERME DELGADO - CPF: 072.757.251-26 (EMBARGANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), EDISON VICENTE DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.882.051-58 (EMBARGANTE), FELIPE AMORIM DOS SANTOS - CPF: 059.709.851-47 (EMBARGANTE), CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE OBJETIVA E DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve a condenação pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa. A defesa aponta omissão quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa e requer, com efeitos modificativos, o redimensionamento da pena e a adequação do regime inicial de cumprimento.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a atenuante da menoridade relativa; (ii) estabelecer se o reconhecimento da circunstância atenuante autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração e o redimensionamento da pena; e (iii) determinar o regime inicial adequado após a redução da reprimenda para patamar inferior a 8 anos.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar omissão existente no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. A prova documental demonstra que o agente possuía 20 anos de idade na data da infração penal, circunstância que impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

3. A menoridade relativa possui natureza objetiva e constitui matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

4. O reconhecimento da omissão produz efeitos modificativos quando a integração do julgado altera o resultado da dosimetria da pena.

5. A incidência da atenuante reduz a pena intermediária ao mínimo legal, sem possibilidade de fixação abaixo desse patamar.

6. A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo e do aumento decorrente do concurso formal resulta na pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa.

7. A redução da pena para patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, aliada à primariedade, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa deve ser suprida em embargos de declaração quando a prova documental demonstra que o agente possuía menos de 21 anos na data do fato. 2. A menoridade relativa constitui circunstância atenuante objetiva e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. A integração do acórdão admite efeitos modificativos quando o reconhecimento da atenuante altera a dosimetria da pena. 4. A pena superior a 4 e não excedente a 8 anos, aplicada a agente primário, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XLVI, da CF/88; arts. 33, §§ 2º e 3º, 65, I, 68, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal; art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RN - REVISÃO CRIMINAL: 08183552220258200000, Relator: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2026, Tribunal Pleno.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON GUILHERME DELGADO
contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 0002261-51.2020.8.11.0002.

Na decisão ora objurgada, este órgão colegiado, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que condenou o embargante pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa (Id. 371516889).

O embargante postula, de forma clara, o suprimento de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não procedeu à análise e aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Argumenta que possuía apenas 20 (vinte) anos de idade na data do crime e, por tal razão, pugna pela atribuição de efeitos modificativos para o redimensionamento da sanção (Id. 372163382).

Entendendo tratar-se de pleito que objetiva nítido caráter infringente ao julgado, esta relatoria determinou vistas à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de ciência acerca do documento de Id. 372163381, bem como para, querendo, oferecer contraminuta recursal.

Contrarrazões pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 373080868).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme se verifica dos autos, esta Quarta Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação da defesa e da acusação, mantendo incólume a sentença (Id. 348524432) que condenou o embargante à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal

No caso, a defesa opõe embargos declaratórios com o objetivo de sanar alegada omissão ao deixar analisar a incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, artigo 65, inciso I). Sustenta que o embargante nasceu em 04/09/1999 e o fato ocorreu em 28/01/2020, contando com apenas 20 (vinte) anos de idade à época. Por fim, requer a manifestação expressa acerca dos artigos 33, parágrafos 2º e 3º, 65, inciso I, e 68 do Código Penal, e do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, para fins de acesso às instâncias superiores

Analisando detidamente os autos, constata-se a omissão apontada pela defesa.

O acórdão embargado (Id. 371516889), ao chancelar a dosimetria da sentença de primeiro grau, não se manifestou sobre a atenuante da menoridade relativa aplicável ao sentenciado Anderson Guilherme Delgado.

Consoante a prova documental encartada ao feito, especificamente a qualificação constante do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 348522420 – p. 288-290) e da própria denúncia (Id. 348522420), restou comprovado que o embargante nasceu na data de 04/09/1999. O delito, por sua vez, foi perpetrado em 28/01/2020, deixando claro que o agente contava com exatos 20 (vinte) anos de idade na data da infração penal.

O artigo 65, inciso I, do Código Penal determina imperativamente a atenuação da reprimenda quando o agente for menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

No caso, trata-se de circunstância de natureza objetiva e de ordem pública, podendo ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido:

A atenuante da menoridade relativa possui caráter imperativo e de reconhecimento objetivo, prescindindo de requerimento expresso da defesa, uma vez que se trata de matéria de ordem pública que deve ser apreciada pelo magistrado independentemente de provocação, conforme se depreende da expressão legal "sempre atenuam a pena". (...) (TJ-RN - REVISÃO CRIMINAL: 08183552220258200000, Relator: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2026, Tribunal Pleno).

A correção do vício implica efeito modificativo (infringente). A integração do acórdão gera o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, o que altera matematicamente o resultado do julgamento ao exigir o redimensionamento da pena do embargante na segunda fase da dosimetria.

Realizo, assim, o redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho a sanção basilar fixada na sentença em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, motivada pelas circunstâncias gravosas do crime.

Na segunda etapa, integro a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), reduzindo a pena intermediária ao seu patamar mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo, o que eleva a reprimenda em dois terços, alcançando-se 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes por atingir dois patrimônios distintos, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto), o que torna a pena definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de 18 dias-multa.

Verifica-se dos autos, que o juízo de primeiro grau estabeleceu o regime inicial fechado fundamentando-se exclusivamente no critério objetivo do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, ou seja, pelo fato de a pena aplicada (08 anos e 09 meses) ser superior a oito anos.

Como a aplicação da atenuante da menoridade relativa reduziu a pena definitiva do embargante para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (patamar inferior a 08 anos), e considerando que a própria sentença reconhece que o réu é primário, o regime deve ser abrandado.

Aplica-se, portanto, a regra do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal, que determina o regime
semiaberto
para o não reincidente cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito.

Sem embargo de que os aclaratórios se prestam à integração do julgado, e não à rediscussão do mérito, consigno, para fins de exaurimento da prestação jurisdicional e de eventual prequestionamento, que a matéria devolvida foi expressamente enfrentada à luz dos arts. 33, §§ 2º e 3º, 65, inciso I, e 68, todos do Código Penal, bem como do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Desse modo, consideram-se examinados, na extensão necessária à solução da controvérsia, todos os dispositivos invocados pela defesa, ainda que não mencionados de forma individualizada em cada passagem do voto, inexistindo omissão a ser suprida além da integração ora promovida.

Ante o exposto, em consonância com entendimento adotado nas contrarrazões ministeriais,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para aplicar a atenuante da menoridade relativa em favor de
Anderson Guilherme Delgado
, redimensionando a sua pena definitiva para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial

semiaberto.

Comunique-se o Juízo da Execução para as devidas providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026